Tribunal: TJDFT
Processo: 0735339-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, a empresa ré/embargante, opõe embargos de declaração com vistas a sanar contradição e obscuridade, por suposto cerceamento de defesa, sob o argumento de que a decisão colegiada reconheceu a existência de provas (check-up inicial e ordem de serviços) que indicam a efetiva contratação e execução dos serviços automotivos no veículo da autora/embargada, mas não fora deferida a realização de perícia grafotécnica nos referidos documentos. Alega ocorrência de omissão quanto ao enfrentamento dos seguintes argumentos: (i) confissão da embargada de que fora chamada para retornar à loja, a fim de autorizar a realização dos serviços, (ii) ausência de prova dos fatos alegados na inicial. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir os vícios apontados.

3. No item 3 do acórdão restou claramente fundamentado o motivo pelo qual foi afastada a preliminar de incompetência do Juízo, in verbis: “Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. Assim, diante da fácil comparação entre as assinaturas apostas nos documentos, desnecessária a realização de perícia técnica para o deslinde da causa.”.

4. Nos itens 7 a 10, por sua vez, encontram-se consignados os fundamentos que embasaram a decisão colegiada, não havendo que se falar em contradição e obscuridade, tampouco omissão pelo não afastamento expresso dos todos os argumentos levantados pela ora embargante.

5. Não se pode impor a um julgador o dever de afastar, expressamente, um a um dos argumentos levantados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sob pena de se ver inviabilizado o exercício da jurisdição.

6. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.

7. “Não é viável, ao próprio funcionamento do Poder Judiciário, proferir as decisões judiciais fazendo expressa menção a todas as teses levantadas pelas partes. Se o fundamento adotado pelo julgador é logicamente contrário aos argumentos deduzidos, tem-se que estes encontram-se afastados, ainda que não se tenha dito, explicitamente, que o item A, B ou C do pedido ou da argumentação não merece acolhimento”. Acórdão 1027685, 07302076220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2017, publicado no DJE: 4/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. Assim, observa-se que a empresa embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.

9. Em última análise, se a empresa embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de contradição, omissão ou obscuridade, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

11. Por fim, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).

12. Embargos conhecidos e rejeitados.